Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-44.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002188-44.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOICE GOMES NOVAES

APELADO: GENILDA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM

Advogado(s)
:
CAROLINA LIMA AMORIM, JOSE BENTO BRITO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ART. 455 DO CPC. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR REMOTO (1997). PREVALÊNCIA DA POSSE FÁTICA DA RÉ. PAGAMENTO DE IPTU POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel urbano. O autor alega posse baseada em contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1997, aduzindo esbulho praticado pela ré em 2020. A ré, em defesa, nega a posse do autor, aponta simulação no negócio jurídico e comprova o exercício de posse contínua, com pagamento de tributos, por 25 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova audiência para oitiva de testemunha ausente; (ii) verificar se o autor logrou comprovar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de redesignação de audiência quando a parte descumpre o dever de comprovar a intimação das testemunhas no prazo legal (art. 455, §1º, CPC) ou quando a ausência da testemunha à sala virtual não é devidamente justificada por prova técnica imediata, presumindo-se a desistência (art. 455, §2º, CPC).

4. A ação de reintegração de posse exige a prova do poder de fato sobre a coisa. A mera exibição de contrato particular datado de 1997, desacompanhado de atos materiais de conservação ou fruição, não supre o requisito da posse anterior.

5. A ré comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e pública, evidenciada pelo pagamento ininterrupto do IPTU desde 1998 e pela manutenção física do terreno, o que afasta a tese de esbulho e atrai a proteção à posse que cumpre sua função social.

6. Aplicação dos precedentes deste TJBA (Apelações nº 0009310-96.2013.8.05.0248 e 0504569-38.2014.8.05.0080), que estabelecem que a titularidade formal não substitui a demonstração da posse fática nas ações possessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao advogado a intimação das testemunhas, sendo a inércia ou falha técnica não comprovada imputável à própria parte. 2. A ausência de demonstração do exercício fático da posse anterior impede o deferimento da reintegração, sendo irrelevante a alegação de propriedade baseada em título remoto desprovido de atos de posse contemporâneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 455 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0009310-96.2013.8.05.0248, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 03/09/2025; TJBA, Apelação nº 0504569-38.2014.8.05.0080, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 24/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002188-44.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS e como apelada GENILDA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça